Tribunal: TJMT
Processo: 1024016-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024016-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PEDRO REICHE NETO - CPF: 003.376.849-87 (AGRAVADO), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO (AGRAVADO), ADRIANO DINIZ REICHE - CPF: 580.868.111-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCELISE FERNANDA REICHE - CPF: 906.589.901-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO WILLIAN REICHE - CPF: 103.226.919-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024016-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO e DEVANIR REICHE

Terceiro(s) Interessado (s):

ADRIANO DINIZ REICHE, PEDRO WILLIAN REICHE e FRANCELISE FERNANDA REICHE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ÓBITO DE UM DOS EXECUTADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE - REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELO FILHO MAIS VELHO NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISO II E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do
de cujus
na sua sucessão e, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso II, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, ao filho mais velho. Precedentes do STJ e desta Corte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
na
Execução n.º 0000127-44.2000.8.11.0037, código n.º 9276,
ajuizada em face de
PEDRO REICHE NETO e DEVANIR REICHE,
contra a decisão que, diante do óbito de
PEDRO REICHE NETO,
determinou a sucessão do devedor pelos herdeiros e não pelo espólio, representado pelo administrador provisório, haja vista não haver inventário aberto.

Em síntese, sustenta o agravante que com a morte é aberta a sucessão, integrando o espólio todo conjunto de bens, deveres e obrigações deixados pelo
de cujus,
com isso, até a abertura de inventário, o espólio é representado pela figura do administrador provisório ativa e passivamente, conforme inteligência extraída dos artigos 110, 613 e 614, do Código de Processo Civil, e ordem do artigo 1.797, do Código Civil.

Assim, afirma que, se ainda não há inventário, a administração do espólio cabe ao administrador provisório, na ordem sucessiva do artigo 1.797 do Código Civil, qual seja, Sr. Adriano Diniz Reiche, CPF nº 580.868.111-15, com endereço: Rua Suindara, Nº 101, Jardim São Cristóvão, Arapongas/PR, CEP 86709252, pois a demora na citação de todos os herdeiros irá gerar risco ao resultado útil do processo, havendo a possibilidade de dilapidação dos bens deixados pelo de cujus.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida - ID nº 185975183.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
PEDRO REICHE NETO e DEVANIR REICHE
, visando o recebimento da importância de R$ 5.998,78, referente aos juros vencidos em 01/11/1999, do período de 01/11/1998 a 01/11/1999, da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 98/80043, firmada entre as partes em 21/10/1998, consoante cópia no ID nº 35782459. Ressaltou que a execução está amparada pela Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, operação nº 98/80043, firmada em 21/10/1998, que resultou do alongamento da operação securitizada nº 787/130423.

Asseverou que após o alongamento da dívida, ou seja, da operação securitizada nº 787/130423 pela Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 98/80043, esta passou a ter vencimentos de juros anuais, com início a partir de 01/11/1999 e término em 14/11/2018, sendo que no caso, a execução é apenas dos juros vencidos no período de 01/11/98 a 01/11/99, conforme demonstrativo de fls. 15/16 – ID nº 35782459, uma vez que a dívida principal somente poderia ser exigida a partir de 01/11/2018.

Após anos de tramitação, em 28/09/2022, aportou-se aos autos petição informando o falecimento do executado Pedro Reiche Neto, em 03/08/2021 (ID. 96312416) – Certidão de óbito – ID. 96312422.

Diante dessa notícia e da certidão de óbito apresentada, a juíza da causa determinou a intimação da parte exequente para promover a sucessão processual e determinou a suspensão do processo por 40 dias, nos seguintes termos (ID. 109828157):

Vistos.

Ante a manifestação retro, defiro o pedido de suspensão do processo, em razão do falecimento do executado PEDRO REICHE NETO, suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o patrono da exequente para proceder com a habilitação do inventariante, no prazo de 40 (quarenta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se.

O agravante peticionou reiterando o pedido citação postal do ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO, representado por seu administrador provisório,

Adriano Diniz Reiche - CPF 580.868.111-15 – bem como, de pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome de JOANA REICHE (CPF 446.844.019-87), cônjuge do executado DEVANIR REICHE, casados sob o regime de comunhão parcial de bens.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 128301119):

Vistos.

Ante o falecimento do executado e ausência de informações acerca da abertura de inventário, determino a substituição do polo passivo para constar ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO, representado pelos herdeiros ADRIANO DINIZ REICHE- CPF n. 580.868.111-15, FRANCELISE FERNANDA REICHE CPF n. 906.589.901- 44 e PEDRO WILLIAN REICHE – CPF n. 103.226.919-74.

Procedam-se as retificações pertinentes, bem como a exclusão do advogado CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI do polo passivo.

Após, proceda-se a citação dos herdeiros nos endereços encontrados através do SNIPER.

Em que pese o pedido do exequente de designação de administrador provisório, comprovada a inexistência de inventário, o “de cujus” deve ser sucedido pelos herdeiros. [...]”

Pois bem.

O executado PEDRO REICHE NETO faleceu em 03/08/2021 e, até a interposição deste recurso (06/10/2023), não há inventário aberto quanto ao devedor.

Para a solução da controvérsia, imperiosa a aplicação da contida art. 1797 do Código Civil, que assim prevê:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II -
ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens
, e
, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

No mesmo sentido se alinham os artigos 613 e 614, ambos do CPC, ao determinar que até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório, representando-o ativa e passivamente.

Portanto, não há qualquer vedação legal para que, enquanto não se ultime a nomeação e compromisso do inventariante, o filho mais velho represente o espólio em juízo.

Isto porque, a certidão de óbito consta que o de cujus estava divorciado.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA – STJ - “De fato, como demonstra a decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, enquanto não designado inventariante para representar o espólio, essa função cabe ao administrador provisório, sendo certo que, "[a]té o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (. ..) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão" ( CC/2002, art. 1.797, I). No mesmo sentido, dispõem os arts. 613 e 614 do CPC/2015 (que, por sua vez, repetem os textos dos arts. 985 e 986 do CPC revogado): Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. A Sr.ª APARECIDA PERRI BRUNETTA, viúva do falecido, deve representar o espólio até o momento em que for designado o inventariante. E assim o está fazendo, de fato, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, muito bem representada por seus advogados, para quem inclusive outorgou procuração em nome do espólio (e-STJ, fls. 1.106 e 1.134). O exame sobre a alegação de que não se encontrava na posse dos bens do falecido, vale dizer, esbarra no obstáculo erigido pela nota n. 7 da Súmula do STJ, sobretudo ante a expressa afirmação em sentido contrário, registrada no acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.028/1.029): Desta feita, enquanto nenhum herdeiro assume o compromisso da inventariança, é plenamente possível o prosseguimento da ação executiva em desfavor do espólio executado, o qual deverá sendo representado ativa e passivamente pelo administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, a qual detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido.
(STJ - TutPrv no REsp: 1873085 MT 2020/0105983-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 29/10/2020).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo,
e será representado pelo administrador provisório da herança
, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

AGRAVANTE (S): BANCO SISTEMA S/A AGRAVADO (S): ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTAESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTAE M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.797, INCISO I E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art. 1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.-

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014766-97.2019.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MORTE DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE - REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. . Da interpretação conjunta do art. 1.797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e compromissado o inventariante, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório. Tendo em vista a forma como o feito executivo vem se arrastando há décadas e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na reguralização da representação processual – tendo sido necessário, inclusive, que o credor promovesse a abertura do inventário –, deve a cônjuge supérstite representar o Espólio, na qualidade de administradora provisória, consoante determinado na decisão recorrida.

(
TJ-MT 10051410520208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Nestes termos, enquanto nenhum herdeiro assume o compromisso de inventariante, é plenamente possível o prosseguimento da ação executiva em desfavor do espólio executado, o qual deverá sendo representado ativa e passivamente pelo administrador provisório, no caso, o filho mais velho: Sr. ADRIANO DINIZ REICHE, CPF nº 580.868.111-15, devendo ser citado no seguinte endereço: RUA SUINDARA, Nº 101, JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, ARAPONGAS/PR, CEP 86709252.

Nestes termos,
dou provimento
ao recurso para autorizar o prosseguimento da ação executiva em desfavor do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro nomeado inventariante, seguirá sendo representado em juízo pelo filho mais velho: Sr. ADRIANO DINIZ REICHE, CPF nº 580.868.111-15, administrador provisório dos bens.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024